Tribunal: CARF
Processo: 10940.720400/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.720400/2011-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.659 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
JOÃO ADALBERTO MOSS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ERRO NA DECLARAÇÃO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
INCLUSÃO.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
incluir áreas de preservação permanente com a finalidade de reduzir ou excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e
antes de notificado o lançamento.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL (ADA). INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E
DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). REQUISITO
FORMAL. PARECER PGFN/CRJ No 1.329/2016.
Comprovada a existência de áreas de preservação permanente, a ausência do
ADA protocolado no Ibama não deve ser impeditiva à sua exclusão da área
tributável do imóvel rural. Tal entendimento alinha-se com a orientação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em
Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à
Fazenda Nacional. Não há racionalidade para a atuação divergente da
administração tributária, com decisões que possam impulsionar a sucumbência
nas ações judiciais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reconhecer uma área de preservação permanente de 111,03 ha.
Vencidos os conselheiros Rodrigo Lopes Araújo (relator) e José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, este pelas conclusões do relator, que negavam provimento ao recurso. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Cleberson Alex Friess.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.720400/2011-30
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.659 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720400/2011-30

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
Trata-se, na origem, de notificação de lançamento do imposto sobre a propriedade
territorial rural, por falta de comprovação da área de exploração extrativa. Imóvel NIRF
6.658.197-4 FAZ. VACA BRANCA – II – Matr. 4490 PARTE E 4491.
De acordo com a notificação (e-fls.02-04):
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou área efetivamente
utilizada fins de exploração extrativa declarada.
Nos documentos apresentados, não consta área com exploração extrativa, nos
esclarecimentos por escrito o contribuinte informa que houve erro, a área declarada
como exploração extrativa, na verdade são áreas APP. Justifica-se dessa forma, a glosa
da área de exploração extrativa declarada.
Quanto à alegação de se tratar de área de APP, não foi considerada por deixar de
apresentar ADA Ato Declaratório Ambiental a que se refere o art. 17-O da Lei n° 6 938,
de 31/O8/1981, com redação dada pelo art. 1o da Lei 10.165, de 27/12/2000.
Entre os dados do demonstrativo de apuração do imposto, se destaca:

Distribuição das áreas
Declarado
Apurado
Área total do imóvel
712,6
712,6
Área de preservação permanente
0,0
0,0
Área aproveitável
712,6
712,6
Área de produtos vegetais
511,0
511,0
Área de exploração extrativa
201,6
0,0
Área utilizada pela atividade rural
712,6
511,0
Grau de utilização
100
71,7
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.659 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720400/2011-30

Ciência da notificação em 31/08/2011, conforme data de rastreio dos Correios (e-
fl. 08).

Impugnação (e-fls 60-62) apresentada no dia 19/11/2011, na qual o contribuinte
alega que:
 equívoco de informação nas DITRS, qual seja, ao invés de a área de 211,0
hectares ser declarada como APP (Área de Preservação Permanente), informei,
equivocadamente, como de Exploração Extrativa.
 Tal fato se deu porque, ainda, estamos
fazendo levantamentos e
georreferencimento [...]não tínhamos, até então, levantamento realizado por
engenheiro para, categoricamente, afirmar que essa área de 211,0 ha era de
APP e encontrava-se localizada nessas matrículas (4490 e 4491), objeto das
DITRs em questão.
 A documentação apresentada [...] já comprovava o erro de fato, uma vez que era
composta por mapa de uso de solo, onde demonstrava-se as áreas de lavoura e
a área da APP, objeto do Laudo da APP e ART.
 através da documentação comprobatória já presente no recurso administrativo
oferecido e da própria Notificação de Lançamento, na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, item “b” que já fora reconhecido pela autoridade
administrativa que a documentação apresentada comprovava erro na
declaração
 Quanto ao fato da ausência de apresentação do ADA [...]é no mínimo,
equivocado, pois como se poderia ter ADA, se não foi declarada nas DITRS a
área de APP. Caso contrário, no entanto, se fosse declarada APP na DITR, sem
o respectivo ADA, aí sim haveria motivo para glosa, mas no caso, não se pode
apresentar um documento (ADA) que é vinculante a uma informação (APP na
DITR)

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) julgou a
impugnação improcedente. Decisão (e-fls. 68-73) com os seguintes fundamentos:

Quanto à área de exploração extrativa
 A interessada não contesta a matéria à epígrafe, portanto, com base no art. 17 do
Decreto 70.235/72, com a redação do art. 67 da Lei 9.532/97, trata-se de
matéria incontroversa
Quanto à área de preservação permanente
 Para que essa área seja isenta do ITR, não basta a comprovação da sua
existência, sendo necessária, também, a prova de que essa área foi informada
em Ato Declaratório Ambiental - ADA com apresentação tempestiva.

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.659 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720400/2011-30

Ciência do acórdão no dia 10/05/2012, por via postal, conforme aviso de
recebimento (AR e-fl. 77)

Recurso (e-fls. 78-84) apresentado em 05/06/2012, no qual o recorrente alega que:

Toda a documentação necessária à comprovação do erro material foi apresentada, qual
seja, mapa de uso do solo, laudo de APP com ART.
No julgamento da DRJ, também houve o reconhecimento, porém equivocado quanto à
área total da APP, a qual perfaz 211,0 hectares, conforme 'documentos e não 153,96,
como decidido.
Outro equívoco é quanto à área do imóvel, composto por PARTE da matrícula 4.490
{697,§2 hectares) e não a sua integralidade (740,45), haja vista que essa diferença,
42,93 é declarada em separado pelo proprietário Sr. José Hamilton Moss Filho, no
NIRF 6.659.339-0, onde declara essa área 42,93 ha + 27,7 lia, referente à matricula
6.582, totalizando 70,5 ha
Assim, a área em questão, 712,6 hectares, é composta por 697,52 (parte da matrícula
4.491) + 15,08 (integralidade da matricula4.491), com 211,0 hectares de APP.
ambos os julgados se prendem, única e exclusivamente, nessa questão, para indeferir, o
que é de direito, diga-se de passagem, que é a retificação ex-oflicio da DITR, por
comprovado erro material do contribuinte.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Competência para julgamento do feito
Observada a competência deste Colegiado para apreciar o presente feito, com
amparo no artigo 3o, IV, do Anexo II da Portaria MF 343 de 09.06.2015, que aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com redação da Portaria
MF 329 de 2017.

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.659 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720400/2011-30

Análise de admissibilidade
A ciência da decisão de primeira instância foi em 10/05/2009 e a data de
apresentação do recurso voluntário foi 05/06/2009. O recurso é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, de modo que deve ser conhecido.
Área do imóvel
O imóvel em questão, NIRF 6.658.197-4, de 712,60 ha, informa o recorrente, é
composto por parte da matrícula 4.490 (697,52 ha) e pela matrícula 4.491 (15,08 ha). O restante
da matrícula 4.490 (42,93 ha) é declarado por outro proprietário, sob o NIRF 6.659.339-0, que
também engloba área de 27,7 ha da matrícula 6.582.
A matrícula 4.490, portanto, se refere a uma área de 740,45 ha, para a qual o
contribuinte traz o laudo de e-fl. 36. Para a matrícula 4.491, o laudo juntado é o de e-fl. 47.
Desses documentos constam também as seguintes informações:

Quantitativo de áreas/ imóvel
Mat. 4.490
Mat 4.491
Total
APP
148,05
5,91
153,96
Estradas
2,98
-
2,98
Lavouras
546,14
9,17
555,31
Matas
43,28
-
43,28
Total
740,45
15,08
755,53

Em que pese a glosa efetuada se referir a uma área de 201,6 ha de exploração
extrativa - da qual não há contestação - o recorrente pleiteia o reconhecimento de 211 ha a título
de área de preservação permanente, alegando ter havido declaração incorreta. Alega ainda que a
DRJ teria feito uma “confusão enorme, misturando áreas de proprietários distintos e ‘criando’
uma área de mata nativa, sequer cogitada nos documentos apresentados”.
Depreende-se, contudo, que a DRJ se referia aos laudos apresentados - com os
dados acima transcritos -, fazendo menção à soma das APP e ao fato de que esses documentos
não especificam se as matas são ou de florestas nativas.
É possível inferir, desse modo, que o recorrente deseja o acolhimento dos
argumentos trazidos ainda em sede do procedimento fiscal, por meio do documento de e-fls. 63-
65, no qual informa que
Quanto à comprovação das áreas declaradas com produtos vegetais, pelos mapas de uso
do solo já elaborado de 2003 e somente ratificado por aquele elaborado em 2010,
anexos, verifica-se que a área declarada nas DITR°s, como sendo de exploração
extrativa, na verdade são áreas de APP, conforme mapas de uso de solo e Laudo
Técnico, com ART, anexos.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.659 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720400/2011-30

Observe-se então que o contribuinte entregou a Declaração do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (DITR) sem efetivamente conhecer a distribuição das áreas do
imóvel NIRF 6.658.197-4. O mapa de uso do solo engloba toda a matrícula 4.490 e não apenas a
parte do imóvel em questão. Corrobora com esse entendimento a comunicação do contribuinte,
também no documento e-fls. 63-65, de que
esse trabalho de georreferenciamento está sendo realizado com o fim de identificar-se
com precisão todas as matrículas e as divisas entre os condôminos, com a finalidade de
extinguir-se os condomínios existentes nas matrículas 4.490 e 16.188, e obter-se CCIR e
NIRF”s individuais, por contribuinte.
Tal informação era prestada dessa forma (Exploração Extrativa), em função de não ter-
se dados precisos, até agora, para atribuirse a essa área a caracterização de APP, o que
possibilitaria, inclusive, a isenção de tributação. Portanto, da forma como declarado, o
valor recolhido ao fisco foi até maior que o devido

Note-se, em vista disso, que o contribuinte na realidade reivindica que a
autoridade julgadora reconheça, de ofício, áreas por ele não declaradas na época própria.
Esse procedimento já traria, por si só, uma série de complicadores: o contribuinte
alega que a APP é de 211 ha, o que faria com que a área tributável fosse de 712,6 ha – 211 ha =
501,6 ha. Ora, nessa hipótese a área de produtos vegetais declarada, de 511 ha, superaria a área
aproveitável do imóvel. Ainda, mesmo que fosse considerada somente a área descrita nos laudos,
haveria a questão relativa à falta de discriminação do imóvel NIRF 6.658.197-4. Além disso, os
valores de área de exploração extrativa e de área de preservação permanente não causam os
mesmos efeitos: este reduz a área tributável; aquele o grau de utilização.
Assim, a razão pela qual não deve ser reconhecida a área de preservação
permanente é que seria aceitar como possível, em qualquer caso, a revisão de todo e qualquer
campo da declaração, implicando em verdadeira substituição da atividade do contribuinte no
lançamento por homologação, incluindo o preenchimento e o envio da obrigação acessória.
Sendo assim, a decisão deve se ater unicamente aos elementos da lide, qual seja a
glosa da exploração extrativa, matéria não contestada.
Conclusão
Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.659 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720400/2011-30

Voto Vencedor
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Redator Designado
Em que pese o raciocínio estruturado do voto do I. Relator, não compartilho do
seu entendimento sobre a impossibilidade de reconhecer o erro de fato na declaração do
exercício fiscal.
No procedimento de revisão, após regularmente intimado, o contribuinte alegou a
ocorrência de erro no preenchimento da declaração. Em vez de área de exploração extrativa,
deveria classificá-la como área de preservação permanente.
A autoridade tributária procedeu à glosa da área de exploração extrativa, porém
não prosseguiu no exame da área de preservação permanente, por ausência do Ato Declaratório
Ambiental (ADA).
Eis a descrição dos fatos na notificação de lançamento (fls. 03):
(...)
Da análise da Documentação apresentada constatou-se o que segue
a) Nos documentos apresentados, não consta área com exploração extrativa, nos
esclarecimentos por escrito o contribuinte informa que houve erro, a área declarada
como exploração extrativa, na verdade são áreas de APP. Justifica-se dessa forma, a
glosa da área de exploração extrativa declarada.
b) Quanto à alegação de se tratar de área de APP, não foi considerada por deixar de
apresentar ADA Ato Declaratório Ambiental a que se refere o art. 17-O da Lei n° 6 938,
de 31/08/1981, com redação dada pelo art. I' da Lei 10.165, de 27/12/2000.
(...)
Quando o contribuinte solicita o reconhecimento da existência de áreas de
preservação permanente, para fins de exclusão da área tributável do imóvel, não pleiteia a
revisão de toda e qualquer campo da declaração, tão somente a área que alegou a ocorrência de
erro de fato no procedimento de revisão fiscal.
A propósito, a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a incluir área de interesse ambiental com a finalidade de reduzir ou excluir tributo,
só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento.
Eis a redação do § 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional (CTN), veiculado
pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, aplicável por analogia ao lançamento por
homologação:
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.659 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720400/2011-30

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
No presente caso, foi exatamente o que ocorreu. No procedimento de revisão da
declaração, antes de qualquer lançamento de ofício, o contribuinte invocou, com apoio em laudo
técnico, a existência de área de preservação permanente no imóvel rural, declarada
equivocamente como área de exploração extrativa.
Com a impugnação, instaurou-se a fase litigiosa, tendo sido a matéria
expressamente contestada pelo contribuinte. Portanto, não se trata de reconhecer de ofício áreas
não declaradas em época própria.
Quanto ao mérito, o recurso voluntário postula uma área de preservação
permanente de 211,0 ha. Porém, o acervo probatório carreado aos autos não é capaz de confirmar
tal pretensão, mas sim uma área menor. Senão vejamos.
O laudo técnico da matrícula no 4.490, referente ao imóvel com área total de
740,45 ha, emitido pelo engenheiro agrônomo Flávio Augustus Burbulhan, CREA 92.196/PR,
em 30/05/2011, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), indica uma
área de preservação permanente de 148,05 ha (fls. 36/41).
Na mesma data, o profissional também subscreve o laudo técnico da matrícula no
4.491, relativa ao imóvel de área total de 15,08 ha, com descrição de uma área de preservação
permanente de 5,91 ha (fls. 47/48).
Ocorre que apenas uma parte da matrícula no 4.490 mantém relação com o imóvel
objeto do presente lançamento fiscal. Com efeito, uma área menor de 42,93 ha, integrante da
área total de 740,45 ha, é declarada em separado por outro proprietário, possuindo um cadastro
fiscal próprio (NIRF 6.659.339-0).
Entretanto, o laudo técnico não distingue as áreas de preservação permanente,
descrevendo que a área de 148,05 ha está vinculada à matrícula 4.490 do 1o Cartório de Registro
de Imóveis de Guarapuava (PA).
O ônus da prova incumbe ao contribuinte que pretende fazer prevalecer os fatos
no processo administrativo. Como o laudo técnico não especificou a área de preservação
permanente que corresponde ao imóvel rural declarado pelo contribuinte, considero que a área de
42,93 ha, declarada pelo outro proprietário, integra a área de preservação permanente de 148,05
ha do documento.
Apesar do rigor do critério, é adequado para assegurar que a área de 105,12 ha
pertence efetivamente ao imóvel declarado pelo contribuinte com área total de 712,6 ha (148,05
– 42,93 = 105,12 ha).
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.659 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720400/2011-30

Logo, com a adição de 5,91 ha da matrícula no 4.491, tem-se uma área de
preservação permanente de 111,03 ha, devidamente comprovada pela apresentação de laudo
técnico subscrito por profissional habilitado (105,12 + 5,91 = 111,03 ha).
Quanto à exigência do ADA, é aplicável a qualquer área ambiental, inclusive
áreas de preservação permanente, como condição para fruição da exclusão de tais áreas da
tributação do imposto, permitindo o controle e a verificação delas pelo órgão federal responsável
pela proteção do meio ambiente.
Tal interpretação vai ao encontro do entendimento dado pelo Poder Executivo por
ocasião da edição do regulamento do imposto, sobretudo nos requisitos estabelecidos para a
exclusão da área tributável do imóvel rural com relação às áreas de interesse ambiental
delimitadas pelo legislador ordinário.
Eis o art. 10 do Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
§ 1o A área do imóvel rural que se enquadrar, ainda que parcialmente, em mais de uma
das hipóteses previstas no caput deverá ser excluída uma única vez da área total do
imóvel, para fins de apuração da área tributável.
§ 2o A área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva entrega
da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR.
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000); e

(DESTAQUEI)
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.659 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720400/2011-30

II - estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro do ano
de ocorrência do fato gerador do ITR.
§ 4o O IBAMA realizará vistoria por amostragem nos imóveis rurais que tenham
utilizado o ADA para os efeitos previstos no § 3o e, caso os dados constantes no Ato não
coincidam com os efetivamente levantados por seus técnicos, estes lavrarão, de ofício,
novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita
Federal, que apurará o ITR efetivamente devido e efetuará, de ofício, o lançamento da
diferença de imposto com os acréscimos legais cabíveis (Lei no 6.938, de 1981, art. 17-
O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 2000).
Não cumprida a exigência de apresentação do ADA para o exercício fiscal do
lançamento, não caberia, a princípio, reforma da decisão de primeira instância. Aliás, o
fundamento principal do acórdão recorrido é a falta de prova da informação da área ambiental no
ADA com apresentação tempestiva.
Acontece que há vários precedentes do Poder Judiciário, aplicáveis a fatos
geradores anteriores à Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, que reformulou o Código Florestal,
pela desnecessidade da apresentação do ADA para o reconhecimento do direito à isenção das
áreas de preservação permanente e de reserva legal.
Nessa lógica, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), órgão
responsável pela defesa em juízo do crédito tributário da União, elaborou o Parecer PGFN/CRJ
no 1.329/2016, com fundamento no art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo qual
dispensa a contestação e a interposição de recursos nas demandas judiciais que versem sobre a
necessidade de apresentação do ADA para fins do reconhecimento do direito à isenção do ITR
em áreas de preservação permanente e de reserva legal, relativamente a fatos geradores
anteriores à Lei no 12.651, de 2012.
Tal orientação foi incluída no item 1.25, "a", da Lista de dispensa de contestar e
recorrer, tendo em vista a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça,
desfavorável à Fazenda Nacional (art. 2o, incisos V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016).
Não pairam dúvidas sobre inexistir vinculação obrigatória deste colegiado ao
Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016. Por outro lado, não há racionalidade para a atuação
divergente da administração tributária com respeito ao tema, com decisões que possam
impulsionar a sucumbência nas ações judiciais.
À vista disso, comprovada a existência de áreas de preservação permanente, a
ausência de apresentação do ADA, por si só, não deve ser impeditiva à sua exclusão da área
tributável do imóvel rural. Dessa forma, fica mantida a coerência com a conduta que seria
adotada pela Fazenda Pública caso o interessado optasse por levar a questão controvertida à
apreciação do Poder Judiciário.
Por último, é oportuna uma observação. Como ressaltou o I. Relator, a
reclassificação de área de exploração extrativa declarada para área de preservação permanente
não implica os mesmos efeitos tributários: esta, reduz a área tributável, com reflexo na base de
cálculo do imposto; aquela, influencia o grau de utilização do imóvel rural e, por consequência, a
definição da alíquota aplicável.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.659 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720400/2011-30

Diante disso, a unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução deste acórdão procederá ao recálculo do imposto devido, considerando a área de
preservação permanente de 111,03 ha.
Na hipótese em que a apuração resulte em imposto devido menor que o declarado
originalmente, o lançamento de ofício restará insubsistente. Nessa situação, o provimento do
recurso voluntário ficará limitado ao cancelamento do débito fiscal.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário para
reconhecer uma área de preservação permanente de 111,03 ha no imóvel rural.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital